Tribunal: STF
Processo: ARE 1265018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS RECEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPROVAÇÃO A SER REALIZADA EM FASE OPORTUNA. VANTAGENS: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO, FÉRIAS INDENIZADAS, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, AUXÍLIO EDUCAÇÃO, AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL, DIÁRIAS EM VALOR NÃO SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO MENSAL, ABONO (OU GRATIFICAÇÃO) ASSIDUIDADE E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÕES RECEBIDAS PELOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 26 DA LEI N.º 11.457/2006. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
    1 - O douto julgador deferiu parcialmente o pedido do município para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária as seguintes verbas, consideradas indenizatórias.: aviso prévio indenizado, ao 13º salário proporcional ao aviso prévio, às férias indenizadas, ao abono pecuniário de férias, ao auxílio educação, ao auxílio natalidade e funeral, às gratificações dos servidores efetivos que exerçam cargo ou função comissionada, às diárias em valor não superior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal, ao abono (ou gratificação) assiduidade e gratificação de produtividade, ao adicional de transferência e ao vale transporte. 
    2 - Da leitura dos precedentes acima, verifica-se que as gratificações dos servidores efetivos que exerçam cargo ou função comissionada representam vantagens consideradas remuneratórias, as quais incide a contribuição previdenciária. Já o restante dos benefícios deferidos na douta sentença são classificados como indenizatórios, não incidindo a contribuição, segundo entendimento jurisprudencial. reconhece-se a natureza remuneratória das gratificações recebidas pelos servidores no exercício de cargo ou função comissionada para determinar o recolhimento da exação. 
    3 - O comando do art. 26, parágrafo único da Lei 11.457/2007 ,limita a compensação apenas com tributos da mesma espécie. Logo, esta sistemática deverá ser adotada quando da realização da compensação. 
    4 - Dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial para determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre as gratificações recebidas por servidores quando do exercício de funções ou cargos comissionados, bem como para que seja observado o critério do art. 26 da Lei. Nº 11.457/2007.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 194; 195, I, a; 201, todos da CF. Sustenta a incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas: (i) aviso prévio indenizado e 13º salário a ele vinculado; (ii) auxílio-educação; (iii) auxílio-natalidade; (iv) auxílio-funeral; (v) abono (ou gratificação) assiduidade; (vi) gratificação de produtividade; e (vii) adicional de transferência.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Quanto ao pedido da FAZENDA NACIONAL de incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de produtividade, o adicional de transferência, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral, observa-se a perda superveniente do interesse recursal, porque tal pretensão foi assegurada pelo STJ ao apreciar o Recurso Especial interposto pelo ente público nestes autos (REsp 1.531.343/RN, id. 3314597). 
    Assim, neste tocante, julgo PREJUDICADO o Recurso Extraordinário (art. 1031, § 1º, do CPC). 
    Em relação à alegação de violação ao art. 97 do texto constitucional, o STF vem reiterando a afirmação no sentido de que não há violação ao dispositivo constitucional quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto, como ocorreu na hipótese presente. Precedentes: RE 1169575 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018; RE 1137355 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/08/2018. 
    Especificamente no que se refere às demais verbas em debate (abono assiduidade, auxílio-educação, aviso prévio indenizado e o 13ª salário a ele vinculado), observa-se que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, de modo que seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível. Precedentes: RE 1158862 ED Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019. 
    Ainda sobre a matéria, é cediço que o STF, ao julgar o RE 565.160/SC (Tema 20), na sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. 
    No entanto, apesar desse entendimento firmado pelo STF, observa-se que o acórdão recorrido não enfrentou a questão da incorporação ou não das ditas verbas à aposentadoria, para fins de incidência de contribuição social, limitando-se a enfrentar a questão sobre o viés da natureza remuneratória das parcelas. E nem poderia enfrentá-la. Isso porque a parte autora e a Fazenda Nacional não trouxeram, na inicial ou na peça defensiva, qualquer argumentação relativa à discussão travada na Corte Suprema. 
    Neste cenário, não é cabível a realização do exame de conformidade do acórdão recorrido com o recurso paradigma apreciado. 
    Diante desse contexto, neste ponto, INADMITO o Recurso Extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    De início, importa destacar que o Tema 163 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso, uma vez que, no mencionado paradigma, fora analisado o Regime Próprio dos Servidores Públicos, hipótese diversa da presente. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, pontuo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 
    Quanto ao aviso prévio indenizado, o STF já decidiu pela ausência de repercussão geral, no ARE 745.901 RG, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 759). 
    Quanto às demais verbas, a jurisprudência do STF vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015.
    1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo.
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 967.780-AgR, sob a minha relatoria)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator